Tribunal: STF
Processo: ARE 1570006
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:  



    Mandado de Segurança – ISSQN – Sentença concedendo parcialmente a ordem, somente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, até julgamento definitivo da ADPF n° 189 – Possibilidade – Pretensão da apelante, na reforma da r. sentença, de modo a afastar o ato coator consubstanciado na cobrança do ISS com fundamento no julgamento da ADPF 189, dada impossibilidade de execução da decisão proferida antes de seu trânsito em julgado, da apreciação da modulação de efeitos requeridas pelo próprio Município de Barueri em sede de Embargos de Declaração e da expedição da comunicação exigida pelo art. 10 da Lei n. 9.882/1992, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º do Decreto-lei n. 4.657/1942 – Descabimento - Tributos federais que constituem o preço do serviço, devendo compor a base de cálculo do ISS - Entendimento do STF no sentido de que a diminuição da carga tributária, só poderia ocorrer por meio de lei complementar federal - Lei municipal que, ademais, foi declarada inconstitucional em sede de julgamento da ADPF nº 189 - Impossibilidade de exclusão do próprio ISS de sua base de cálculo, pois faz parte do preço bruto do serviço, não se prestando a via mandamental de meio para excepcionar o efeito "erga omnes" daquela ADPF – Sentença mantida – Recursos Improvidos (doc. 78, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 104).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; e 37 da mesma Constituição (doc. 109). Sustentou-se, ainda, que:



    [...] a Recorrente realiza prestações de serviço em sua sede localizada no Município de Barueri e, por conta de ser ela empresa inserida em grupo de grande porte, certamente é uma das maiores contribuintes do ISS no referido município, tendo recolhido regularmente os tributos devidos ao Erário municipal. 



    21. Ocorre que deparou-se, ao consultar o portal eletrônico do Recorrido, com o seguinte aviso de cobrança (fl. 48):



    "Em cumprimento à decisão judicial proferida pelo STF (ADPF 189 e 190), que julgou inconstitucional o Art. 41 da LC n° 118/2002, com a redação dada pela LC n ° 185/2007, o Município de Barueri está obrigado a proceder a cobrança da diferença do ISSQN relativa às parcelas do valor do bem, no caso do leasing, e dos tributos federais, não incluída na base de cálculo. Portanto, os valores apurados foram consolidados e serão inscritos em dívida ativa em 02-8-2021.”



    22. Ao acessar o discriminativo dos valores que compuseram tal cobrança, a Recorrente obteve o anexo relatório (fls. 49/50), tendo verificado que a cobrança se refere ao ISS dos períodos de apuração compreendidos entre 09/2016 e 12/2017, com a seguinte totalização:



    [...]



    30. Como descrito na Exordial, além do pleito de imediata suspensão da cobrança, em sede de liminar, o fundamento do pedido de mérito do writ originário está baseado em 2 (dois) argumentos, a saber: (i) na invalidade da cobrança engendrada pelo Recorrido diante da inaplicabilidade do julgamento extraído da ADPF n. 189 do C. STF, e (ii) na ilegalidade do procedimento adotado para a cobrança dos débitos sob discussão. 



    31. E a violação aos comandos constitucionais, ora em tela, circunscrevem-se ao argumento relativo à invalidade da cobrança por conta da inaplicabilidade do julgamento extraído da ADPF 189.



    [...]



    34. Exatamente por este motivo o Município de Barueri apresentou Embargos de Declaração (fls. 161/189), indicando não apenas a nulidade do julgamento e a necessidade de saneamento de diversos vícios, mas principalmente requerendo a aplicação da modulação dos efeitos da decisão, a qual, se seguida a lógica apontada para o caso de Poá, deverá ser realizada considerando a data em que o STF manifestou a inconstitucionalidade da norma pela primeira vez, ou seja, da prolação do acórdão em 31.08.2020.



    35. Dessa forma, tem-se que a decisão prolatada na ADPF 189 não se encontra plenamente eficaz, dada a interposição de Embargos de Declaração pelo Município de Barueri, visto que poderá o relator do caso, inclusive, suspender a decisão prolatada, na forma do art. 1.026 do Código de Processo Civil.



    36. Ainda mais porque um dos fundamentos dos citados Embargos de Declaração constitui, exatamente, a modulação dos efeitos da decisão proferida, o que determinará a fixação de uma data a partir de quando será aplicada a inconstitucionalidade da norma, a qual, como exposto, deverá remontar a 31.08.2020.



    37. Portanto, há absoluta incongruência na cobrança manejada quando o próprio Recorrido pleiteia, perante este Supremo Tribunal Federal, a modulação dos efeitos do julgado utilizado como fundamento para a cobrança, em flagrante violação ao princípio constitucional da moralidade administrativa (doc. 109, pp. 7, 12 e 14-15).



    Ao final, a recorrente requer:



    [...] o recebimento e integral provimento deste Recurso Extraordinário, com o reconhecimento da afronta, perpetrada pelo aresto recorrido, à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito, na forma do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal e às disposições do art. 37 da Constituição Federal, com o afastamento do ato coator consubstanciado na cobrança do ISS com fundamento no julgamento da ADPF 189, dada impossibilidade de execução da decisão proferida antes de seu trânsito em julgado, da apreciação da modulação de efeitos requeridas pelo próprio Município de Barueri em sede de Embargos de Declaração e da expedição da comunicação exigida pelo art. 10 da Lei n. 9.882/1992 (doc. 109, pp. 18-19).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 189 AgR/SP, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 3/12/2020, declarou a inconstitucionalidade do art. 41 da Lei Complementar n. 118/2002, na redação dada pela Lei Complementar n. 185/2007, ambas do Município de Barueri/SP. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF ao proceder julgamento do Agravo Regimental ingressar no julgamento de mérito da ADPF. Precedente: ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29.09.2016. 2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão. 3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes. 4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária. 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade do art. 41, da Lei Complementar 118, do Município de Barueri, na redação dada pela Lei Complementar n.185/2007 (grifei).



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 189 AgR-ED-ED/SP, Redator para o acórdão o Ministro Flávio Dino, DJe 14/6/2024, o Plenário desta Corte Suprema manteve a data da publicação da ata de julgamento do mérito da ADPF 189/SP (15/9/2020) como sendo o termo inicial da modulação temporal dos efeitos da mencionada declaração de inconstitucionalidade. Por oportuno, colaciono a ementa do aludido julgado:



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LC N. 118/02 DO MUNICÍPIO DE BARUERI/SP. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis embargos de declaração para conhecer de pedido de modulação dos efeitos da decisão em ações de controle concentrado. Precedentes. 2. O termo inicial para a produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da LC n. 118/02, do Município de Barueri/SP, é a data da publicação da ata de julgamento do mérito. Precedentes. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (grifei).



    Nesse contexto, saliento que o Supremo Tribunal Federal consignou que a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Complementar n. 118/2002 do Município de Barueri/SP, decidida na ADPF 189/SP, deve produzir efeitos futuros a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (15/9/2020).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem não afastou a cobrança retroativa da diferença do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN relativa a fatos geradores ocorridos entre setembro de 2016 e dezembro de 2017 apurados com base no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 189/SP.



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido diverge da modulação dos efeitos reconhecida na ADPF 189/SP. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.501.877/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/9/2024; ARE 1.513.175/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/9/2024; RE 1.525.590/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/11/2024; e ARE 1.544.229/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 29/4/2025.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade à modulação dos efeitos definida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 189/SP e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de afastar as cobranças retroativas de ISSQN relativas a fatos geradores anteriores a 15/9/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito da ADPF 189/SP. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator